Tribunal: TJMT
Processo: 0004050-76.2010.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004050-76.2010.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA RIZO - CPF: 020.185.379-54 (APELADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), LEVI RIBEIRO - CPF: 238.426.449-49 (APELANTE), JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA - CPF: 494.107.090-91 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de contradição ou omissão. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a condenação do embargante ao pagamento de valores oriundos de contrato de arrendamento rural, ante a
reconhecida
ausência de quitação referente à safra 2009/2010.

II. Questões em discussão

2.
A questão consiste em verificar: (i) se houve contradição quanto ao reconhecimento da não ocorrência da prescrição trienal; (
ii
) se houve omissão quanto à inexigibilidade do título que fundamenta a ação de cobrança.

III. Razões de decidir

3.
O v. acórdão recorrido considerou adequadamente o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3o, I, do CC, concluindo que a ação foi proposta dentro do prazo legal, tendo por marco inicial o vencimento referente à safra 2009/2010.

4. Não há contradição, pois a decisão explicita os fundamentos que embasaram o não reconhecimento da prescrição, com base no termo inicial correto da pretensão.

5. Quanto à inexigibilidade do título, não se vislumbra omissão, pois o julgado abordou a existência de contrato de arrendamento e a ausência de provas de quitação pelo devedor, atribuindo-lhe o ônus da prova, conforme art. 373, II, do CPC.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.

4
. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
1. Não há contradição no reconhecimento da não ocorrência da prescrição trienal quando observada a data de vencimento da obrigação. 2. A existência de contrato escrito e a ausência de quitação comprovada tornam a pretensão exigível, afastando a alegada omissão sobre a inexigibilidade do título”.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, §3o, I; CPC,
arts
. 373, II, 1.022 e 1.026, §3o.

Jurisprudência relevante
citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 06/03/2023;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 13/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por LEVI RIBEIRO contra o v. acórdão (Id. 271033866) proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, nos autos da Ação de Cobrança de Arrendamento Rural, processo de n. 0004050-76.2010.8.11.0086, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível
interposto pelo ora Embargante, mantendo incólume a
sentença que

ju
l
gou procedente o pedido e condenou o apelante ao
pagamento de R$12.006,00 em favor da autora
/apelada
, com juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da demanda
, bem como o condenou ao pagamento de
custas e honorários advocatícios, arbitr
ado
em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

O
embargante sustenta que o v. acórdão foi contraditória em relação às provas dos autos no tocante ao pedido de prescrição e omissa quanto à inexigibilidade do título.

Insiste na tese de que a ação de cobrança foi protocolada mais de três anos após o vencimento do crédito (30/04/2007), ocorrido em 09/12/2010, devendo ser reconhecida a prescrição material nos termos do art. 206, § 3o, II, IV, V do CPC. Sustenta que, para títulos de crédito sem assinatura, a medida cabível seria a ação monitória, e não a ação de cobrança.

Com base no art. 1.025 do CPC, o embargante busca o prequestionamento da matéria, mesmo que os embargos sejam rejeitados, para viabilizar recursos superiores, afastando qualquer alegação de caráter protelatório

Pede, sob esses fundamentos, o
acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição e a omissão, reconhecendo de ofício a prescrição material (art. 206, § 3o, II, IV, V do CPC) e julgando o mérito nos termos do art. 487, II do CPC, reformando a decisão anterior.

A
autor
a
/
embargada apesar de intimada, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material.

Os embargos não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria já apreciada, tampouco à reapreciação dos fundamentos de mérito, salvo em hipóteses de efetivo vício de julgamento.

No caso vertente, examina-se, inicialmente, a alegada contradição interna quanto ao reconhecimento do prazo prescricional de três anos e a rejeição da tese de prescrição.

O v. acórdão consignou, expressamente, que o contrato de arrendamento rural é equiparado à locação para fins de aplicação do prazo prescricional de três anos para cobrança de aluguéis, atribuindo ao devedor o ônus da prova da quitação.

Transcrevo trecho do julgado:

“
PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO

A questão relativa à prescrição não foi arguida em contestação nem comprovada na sentença, razão pela qual o exame por esta Corte configuraria supressão de instância.

Não bastasse,
a apelada almeja o recebimento
referente

à safra 2009/2010.

O
STJ já se manifestou:
“(...) o contrato de arrendamento rural, equivale-se a um contrato de locação, porquanto convenciona-se o pagamento de preço (aluguel) pelo uso de determinado espaço (propriedade), conforme restou pacificado pelo STJ no REsp 399.222/GO de relatoria do Min. Jorge Scartezzini (...)”.

Assim, diante da natureza locatícia do contrato de arrendamento rural, nos termos do art. 206, § 3o, I do CC, é de se concluir que a pretensão relativa à prestação de aluguéis do negócio jurídico em questão prescreve em três anos:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3o Em três anos:

I -
a
pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos
; ”

Desse modo, não há falar em prescrição, visto que a ação foi distribuída em 09 de dezembro de 2010 (Id.
228343221
– Pág. 85).

Vislumbra-se do acórdão que
ao contrário do que sustenta o embargante, não há contradição alguma, pois, conforme expressamente consignado no voto condutor, a pretensão deduzida na ação diz respeito à safra 2009/2010, cujo vencimento da obrigação deu-se posteriormente a abril de 2010
, data a partir da qual flui o prazo prescricional.

A ação foi ajuizada em 09 de dezembro de 2010, ou seja, dentro do triênio previsto no art. 206, §3o, I do Código Civil
, o qual estabelece:

"Prescreve em três anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos."

Sendo assim, o acórdão não ignorou nem contrariou o prazo legal, mas apenas aplicou-o de forma adequada aos elementos dos autos, reconhecendo a inocorrência de prescrição
com base no termo inicial da pretensão.

Deste modo, não se verifica contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado
, uma vez que a aplicação da regra legal foi feita de forma coerente com o conteúdo probatório e com os pedidos formulados.

No tocante à alegada omissão quanto à inexigibilidade do título, também não se vislumbra vício algum
.

O voto condutor enfrentou adequadamente os elementos constantes nos autos, destacando que a cobrança se lastreou em contrato de arrendamento regularmente firmado entre as partes, cujo inadimplemento restou demonstrado.

A alegação genérica de inexistência de título executivo não se sustenta frente à existência de contrato escrito e à ausência de comprovação de quitação por parte do Embargante, que, como devedor, detém o ônus probatório correspondente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Vejamos trecho do acordão:

MÉRITO

A discussão cinge-se no adimplemento ou não da safra 2009/2010.

O apelante
, em sua contestação,
explica como teria adimplido a dívida
(Id.
228343221
- Pág. 241-242):

- Safra 2006/2007

Pagamento
em 3.7.2007, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a 220,26 sacas. Valor da saca era de R$22,70.

Pagamento em 29.8.2007, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a 187,96 sacas. Valor da saca era de R$26,60.

- Safra 200
7
/200
8

Pagamento em 25.2.2008, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente a 268,60 sacas. Valor da saca era de R$37,23.

Pagamento em 23.7.2008, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a 141,28 sacas. Valor da saca era de R$36,39.

- Safra 200
8
/200
9

Pagamento em 7.5.2009, de R$ 12.325,00 (doze mil, trezentos e vinte e cinco reais), referente a 322,72 sacas. Valor da saca era de R$38,19.

Pagamento em 15.10.2009, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a 58,27 sacas. Valor da saca era de R$34,32.

Por outro lado, a apelada sustenta que o réu/apelante não havia adimplido a safra de 2005/2006
, vindo a pagar somente em 27 de maio de 2008, ao emitir dois cheques à apelada um no valor de R$9.000,00 (nove mil reais) e outro de R$8.325,00 (oito mil, trezentos e vinte e cinco reais), sendo os cheques sustados. Desse modo, os comprovantes de pagamento que o apelante alega ser da safra de 2008/2009 (objeto da lide), diz respeito ao débito de 2005/2006
.

Na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas não souberam explicar os fatos sobre o negócio jurídico, sequer sabiam afirmar se houve ou não adimplemento da dívida
(Id.
228343250 e 228343244
).

Como bem ressaltou o douto Magistrado
a quo

“o processo apresenta contornos de negociações verbais que o tornam complexo, todavia, a requerente impugna os documentos de fls. 147/148 apresentados em sede de contestação, alegando que na verdade não se
tratam
de adiantamentos, mas sim de pagamentos de parcelas atrasadas referente à safra 2005/2006, inclusive traz aos autos cheques que demonstram que havia valores em atraso no ano de 2008”
.

O apelante não trouxe documento que comprove a quitação da safra 2005/2006.

De acordo com o disposto nos
arts
. 319, 320 e 322
1
, todos do CC, incumbe ao devedor o ônus de obter, guardar e apresentar o recibo de pagamento de seus débitos. Portanto, diante da cobrança, incumbe ao devedor apresentar o recibo de pagamento, a fim de demonstrar o adimplemento da obrigação.

Assim, o
ônus da prova da quitação débito incumbia ao réu
/apelante
, deveria provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte requerente, conforme determina o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso em análise,
o
Apelante/Ré
u
não apresentou documentos que comprovassem a quitação da dívida. Além disso, não se desincumbiu do ônus de desconstituir a cobrança, tampouco se produziu qualquer prova capaz de resguardar o direito alegado pela Autora. Também não trouxe aos autos qualquer demonstrativo de pagamento que pudesse
contrariar
as afirmações
da apelada
, ou que
desconstituísse
as conclusões contidas na sentença impugnada.

Desta forma, nenhum reparo merece a sentença de primeiro grau.

Ainda que a parte embargante discorde dos fundamentos adotados, tal inconformismo não justifica o uso dos embargos de declaração, pois a matéria foi devidamente enfrentada, ainda que em sentido contrário ao pretendido.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal e não se prestam ao reexame da matéria decidida. Trata-se de instrumento voltado à complementação da prestação jurisdicional, em caso de vícios objetivos, o que não se verifica neste feito.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é pacífico na jurisprudência que não há necessidade de menção expressa a artigos legais para fins de prequestionamento, bastando que o acórdão
enfrente
a matéria sob o ponto de vista jurídico – o que efetivamente ocorreu na hipótese dos autos.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3o da legislação processual civil.

Com essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025